Tribunal: TJMT
Processo: 0003915-35.2014.8.11.0018
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003915-35.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 043.785.311-00 (APELANTE), VALENTIM TARDIVO - CPF: 295.797.081-34 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), BENEDITO MARIO ANASTACIO - CPF: 667.225.271-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO REVISOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, ACOMPANHADO PELO DOUTO VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. A RELATORA, DOUTORA GLENDA MOREIRA BORGES QUE VOTOU PELO PROVIMENTO, RESTOU VENCIDA.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA – RECONHECIMENTO DO APELANTE EM DELEGACIA POR UMA DAS VÍTIMAS – FALECIMENTO DESSE OFENDIDO ANTES DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – IRRELEVÂNCIA – PROVA NÃO REPETÍVEL – RECONHECIMENTO CONFIRMADO, EM JUÍZO, POR OUTRA VÍTIMA, QUE ACOMPANHOU A DILIGÊNCIA ORIGINAL EM DELEGACIA – ALMEJADO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE CONCERNENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA ATESTADA PELAS DECLARAÇÕES DO OFENDIDO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E EXAME PERICIAL DO ARTEFATO – PLEITEADA A ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO EXISTÊNCIA DE EXCEÇÕES À NORMA DO ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE APENAS DE SUSPENSÃO DA OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, POR ATÉ CINCO ANOS, EM CASO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO – QUESTÃO A SER DISCUTIDA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

É perfeitamente possível que um elemento de informação colhido no curso das apurações policiais sirva de respaldo à condenação, desde que corroborado por elementos de prova produzidos sob o contraditório. Assim, não há falar em absolvição por insuficiência probatória no tocante à autoria delitiva quando o reconhecimento do acusado na fase extrajudicial, por vítima que falece antes da instrução processual, é confirmado, em juízo, por pessoa que acompanhou a realização da diligência.

No crime de roubo, a incidência da majorante concernente ao emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e exame pericial do artefato quando tal circunstância é atestada pelas firmes declarações prestadas pela vítima.

A condenação do apenado ao pagamento das custas processuais decorre da norma do artigo 804 do Código de Processo Penal, que não contém exceções. É possível, contudo, a suspensão da obrigatoriedade do recolhimento, por até cinco anos, em caso de hipossuficiência do apenado, questão a ser discutida perante o juízo da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal aforado por
Fabio Almeida dos Santos
almejando ver reformada a decisão do juízo
a quo
que o condenou à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa, fixados à razão mínima, pela prática do delito descrito no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Inconformada, a defesa requer a absolvição do apelante, com fundamento na insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento das causas de aumento de pena relativas ao emprego de arma de fogo e ao concurso de pessoas, bem como a isenção de custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual rejeitou os argumentos postos no apelo, suscitando a manutenção da decisão atacada.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do apelo para absolver o acusado do crime de roubo.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Fabio Almeida dos Santos
foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa, fixados à razão mínima, pela prática do delito descrito no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Conforme a denúncia:

“
(...) no dia l3 de janeiro de 2014, por volta das 16h00, em uma propriedade particular denominada “Sitio Bela Vista”, localizada na Estrada Araputanga, km 25, nesta cidade e comarca de Juara/MT; o imputado FABIO ALMEIDA DOS SANTOS, vulgo “Baiçola”, agindo em coautoria com pessoa não identificada, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando um fim comum, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, coisas alheias moveis”
(id. 56366482 - Pág. 1).

Inconformada, a defesa requer a absolvição do apelante, com fundamento na insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento das causas de aumento de pena relativas ao emprego de arma de fogo e ao concurso de pessoas, bem como seja deferida a isenção de custas processuais.

A pretensão absolutória comporta provimento.

Inicialmente, registre-se que a materialidade do delito está comprovada a partir do Boletim de Ocorrência n. 2014.12261 (id. 56405979 - Pág. 4) e dos depoimentos (id. 56405979 - Pág. 6 e 56405980 - Pág. 4).

A autoria, porém, não foi demonstrada de forma segura. No termo de declarações, em sede policial,
Benedito Mario Anastácio
afirmou:

“
(...) Que no dia de hoje, 06/02/2014, visualizando nas dependências desta unidade policial a pessoa que restou identificada como sendo Fábio Almeida dos Santos, diz reconhecê-lo com absoluta certeza como sendo o rapaz que esteve no Sítio Bela Vista, na hora e dia acima mencionados portando a referida arma de fogo”
(id. 56405979 - Pág. 6)

De fato, conquanto a vítima tenha reconhecido o acusado na fase investigativa, em juízo não foram produzidos elementos seguros para firmar a condenação, em razão do falecimento do Sr.
Benedito
, única testemunha ocular da ação.

Em juízo, a vítima
Valentim Tardivo
relatou o seguinte:

“
A promotora pergunta:
Senhor Valentim, o senhor não chegou a ver o Fábio lá na propriedade do senhor?

Ele responde: Na minha propriedade não.

O senhor Benedito sabia que tinha essas armas lá?

Boa pergunta, era amigo meu, mas eu acredito que sabia. Sabe o porquê? Nós sempre conversava (sic).

Ele morava nessa casa aqui?

Não, ele morava uns 500 metros para frente em outra propriedade.

Como que ele viu o acusado lá?

Ele estava roçando o pasto para mim. Prestando serviço para mim.

Mas estava próximo?

De frente. A minha casa tem uma nascente d ́água e eu não derrubei mato. Tem a casa, tem um pátio todo gramadinho e ele estava trabalhando a uns 200 metros para baixo”.

Vê-se que há dúvida quanto à autoria do crime. Embora, o isolado reconhecimento inquisitivo levado a efeito pela vítima ostente credibilidade, não se presta a, sozinho, embasar uma condenação.

Na hipótese, em juízo a testemunha ocular não foi ouvida em razão de seu falecimento, de modo que a narrativa posta na denúncia foi afiançada tão somente pelo depoimento da vítima
Valentim Tardivo
que não presenciou o crime.

O apelante, em interrogatório policial, afirmou:

“
Que a respeito do furto ocorrido em uma propriedade rural localizada na Estrada da Araputanga, KM 25, Sítio Bela Vista, neste município, alega não ter sido um dos autores do mencionado delito. Que diz nada saber informar sobre como tal delito ocorreu e nem quem seriam os autores dele”.

Em interrogatório judicial, em síntese, ele afirmou:

“
Que não sabe onde fica essa residência.

O senhor nega?

É o que aconteceu. Nem sei onde fica essa residência. (...)

Nesse caso aqui, o senhor nega totalmente?

Sim, senhor”.

Vê-se, pois, que, em sede judicial, a versão acusatória não logrou ser confirmada, porque, conquanto se constatem
indícios
de prática criminosa por parte do denunciado, não se verifica, após análise do caderno processual,
prova

judicializada

robusta
que possa lastrear a condenação do apelante.

Assim, a despeito da

demonstração da materialidade delitiva, a comprovação da autoria restou em duvidosa, uma vez que lastreada em parcos elementos colhidos em sede administrativa, que, a despeito de estamparem credibilidade, desvelam-se imprestáveis para lastrearem, por si

e nesses moldes, uma sentença condenatória (art. 155 do CPP).

É lição basilar que a condenação deve ressair acima de dúvidas, sob pena de malferir o estado de inocência do acusado, móvel incompatível com os ditames da Constituição de 1988, de modo que se revela de todo desarrazoado fundamentar sentenças condenatórias em tão parco material probatório, devendo prevalecer, na hipótese, a presunção de inocência, razão por que
a absolvição do acusado quanto ao crime de roubo é medida que se impõe.

Logo,
dou provimento
ao recurso para
absolver
Fabio Almeida dos Santos da imputação do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

V O T O V E N C E D O R

PJe

Apelação Criminal n. 0003915-35.2014.8.11.0018

Apelante:
Fabio Almeida dos Santos

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juízo de Origem:
3ª Vara da Comarca de Juara/MT

Como relatado, trata-se de apelação interposta por
Fabio Almeida dos Santos
contra sentença que o condenou à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da suposta prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, o afastamento das causas especiais de aumento de pena e a isenção de custas processuais.

A relatora, Excelentíssima Senhora Doutora Glenda Moreira Borges, está a absolver o apelante, por considerar que o reconhecimento do apelante por uma das vítimas (a que sofreu a grave ameaça), realizado em delegacia, não foi ratificado em juízo, uma vez que esse ofendido, Benedito Mário Anastácio, faleceu antes da audiência de instrução.

Com a devida vênia, entendo que a solução que se impõe é diversa.

O artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal, preceitua que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

Embora seja possível encontrar precedentes que rotulam de “provas não repetíveis” as declarações extrajudiciais de pessoas que falecem antes da instrução processual (TJSC, Apelação n. 0000015-58.2015.8.24.0079; TJDFT, Apelação n. 0001596-33.2017.8.07.0008), não se desconhece a existência de orientação doutrinária refratária a essa classificação, ponderando que, mesmo nessas hipóteses, tais depoimentos continuam a ter qualidade meramente informativa, e não probatória.

Tal posicionamento, contudo, pode inadvertidamente servir como perigoso estímulo a investidas contra a vida de vítimas e testemunhas, para que não tenham a oportunidade de ratificar relatos incriminadores perante a autoridade judicial.

Seja como for, é perfeitamente possível que um elemento de informação colhido no curso das apurações policiais sirva de respaldo à condenação, desde que corroborado por elementos de prova produzidos sob o contraditório.

No caso dos autos, observo que o ato de reconhecimento do apelante pela vítima, em sede policial, foi acompanhado pelo também ofendido Valentim Tardivo (proprietário dos bens subtraídos), que, ouvido em juízo, relatou:

“
Esse senhor que faleceu tava roçando pasto pra mim, ele morava na fazenda do meu cunhado e foi prestar serviço pra mim. Aí lá por volta dessas horas que consta aí, dezesseis horas, em torno disso aí, o Benedito tava prestando serviço pra mim, e aí, por volta de dezesseis horas, chegou dois indivíduos na minha propriedade, dois indivíduos. E aí deram de cara com ele, em frente à minha casa na minha propriedade, e ao redor dessa minha casa tem um pomal. E a hora que eles dois viram que ele tava subindo pra ir embora pra casa dele, que ele morava uns mil e quinhentos metros longe da minha casa, um deles correu pra se esconder, e esse tal de
Beiçola
(alcunha do apelante
Fabio Almeida dos Santos
)
aí já sacou de um revólver e colocou no peito, falando ‘o senhor tá fazendo o que aqui?’. Senhor, nem sei como ele falou. Ele ‘não, tô roçando o pasto do Valentim aqui’. ‘É o senhor que é o dono dessa propriedade aqui?’, ‘não, tô roçando o pasto aqui’. ‘Então some daqui, agora, agora’. E já com o revólver no peito, apontado na testa, também.
(inaudível)
. Aí montou na bicicletinha dele e subiu, uns cem metros ele escutou pancadaria na casa, quebrando tudo, assim, as portas. Aí até ele chegar na casa dele, tomar banho, pegar a moto e ir à cidade, ao invés dele me ligar diretamente pra mim, foi comunicar o patrão dele. Mas lá funciona celular muito bem. Se ele me liga na hora, teria dado tempo de eu pegar a Polícia e chegado lá. Aí o patrão dele me comunicou, aí fui diretamente no destacamento, o destacamento, na época, já era na praça ali, aí tinha um
(inaudível)
que era amigo da gente, aí pegamos mais dois policiais e chegamos eles tinham acabado de sair. No outro dia de manhã, aí vimos tudo arrombado, quebrou tudo e tal, as coisas que levou, no outro dia de manhã eu parei pra abastecer a minha caminhonete no Posto Avenida, que uma amiga da gente trabalha ali. Aí ela falou assim, ‘ô Valentim, o meu marido não gosta de pequi’, e nessa época tava caindo aquela fruta pequi, ‘o meu marido não gosta de pequi, e ontem ele...’, assim, eles tavam querendo terminar o relacionamento. E tinha um cachorrinho na jogada. Ele não queria cuidar do cachorrinho, nem ela. E como ela trabalhava, ele também trabalhava mas tava de folga naqueles dias, férias. Aí falou pra ele à tarde, falou assim ‘você vai lá em casa pegar o cachorro pra levar no veterinário porque eu não tenho tempo, trabalho até à noite’. Ele falou ‘hoje eu não posso, não, que eu tô indo buscar pequi’. Aí nisso ela falou assim... isso ela me contando a história de manhã. ‘Eu tô indo buscar uns pequis lá pro lado da
(inaudível)
com um colega meu’. ‘Mas com quem você tá indo aí?’, ‘ah, tá indo eu e o
Beiçola
’. Mas ele não gostava de pequi. Falou ‘como assim buscar pequi?’, ele ‘ah, mas é que nós resolveu, o
Beiçola
gosta de pequi e eu tô indo junto’. Aí ela falou assim ‘só que ele, ontem à noite, quando chegou em casa, tava muito estranho, tava tipo com medo, dentro de casa olhando pra fora pra ver se chegava alguém, isso na boca da noite já, escurecendo’. Ele tava com medo, falou ‘não vou pousar em casa não’. ‘Mas o que tá acontecendo?’, ‘tô com um pressentimento ruim, vou dormir na casa de um amigo meu’. Isso foi na terça de manhã. O ocorrido foi na segunda. Aí na terça de manhã já fui prestar queixa na delegacia, relatar o fato e tal, aí ‘tem suspeita?’, falei ‘a suspeita que tem é duas pessoas assim e assim’. Aí contei essa versão aí, porque tudo tava batendo, se encaixando, mas quem sou eu pra julgar se não vi. E esse senhor, finado, senhor Dito, que também era evangélico, ele vinha todo sábado pra cidade pra igreja. E ele passou na minha casa. ‘Tá sabendo de alguma coisa?’, ‘tô sabendo de nada não, mas a conversa que tem é que foi um tal de
Beiçola
lá com outro cara que foi na propriedade’. Aí contei a história que a esposa de um contou pra mim, ‘e dizem que ele borracheiro na Borracharia do
(inaudível)
’. Aí falou ‘então vou fazer o seguinte, eu vou depois do culto, eu vou descer lá com a desculpa de calibrar o pneu da minha moto e vou ver se reconheço alguma pessoa’. Por coincidência, doutor, na hora que ele enxergou a moto, ele quase levou um choque, porque ele tava traumatizado ainda. Quem veio atender ele pra calibrar o pneu? O homem levou um choque. Aí ele disfarçou, ‘não, achei que tava furado’, mas não tava furado. Aí o cara chegou, abaixou assim, falou ‘tá bom, tá cheio’. Aí ele virou e já foi direto na minha casa, falou ‘é aquele sujeito, é ele que colocou o revólver no meu peito’. O
Beiçola
. Daí coloquei ele dentro da minha caminhonete, deixou a moto na minha casa, descemos lá com o vidro escuro, passamos lá bem devagarzinho, porque até então eu não sabia quem era
Beiçola
, não sabia quem era o borracheiro.
(...)
Aí, doutor, eu passei bem devagarzinho, e falei ‘quem é aquele lá?’, falou ‘é aquele que tá sentado lá’, aí foi chegando o cara levantou, aí fui ver que era um polaco com a orelha meio assim, aí falei ‘mas você tem certeza?’, ele falou ‘absoluta’. Mas como que eu ia chegar na Polícia e falar ‘é o cara’? Porque eu não vi, só o finado senhor Dito viu. Daí na quarta-feira eu fui com a minha mulher no meu sítio pra mexer no meu gado, eu arriei um cavalo, tô andando assim, me liga o pessoal da delegacia ‘Valentim, você tem condição de pegar o teu roçador e trazer na delegacia agora, que foi apreendido o fulano de tal assim, foi apreendido o
Beiçola
’, mas ele foi preso por outro fato, que tinham dado uns tiros numa pessoa no Galpão, vocês devem ter conhecimento, pego com arma raspada, munição. ‘Traz o teu roçador aqui’. Aí vim eu e o finado senhor Dito, e o doutor Henrique, que até hoje, né, Carlos Henrique. Entrou, começaram a conversar, e por quatro vezes, não foi uma só não, o doutor Henrique levantou com o meu roçador, foi até o vidrinho lá, ‘é esse aí?’, ‘é’. Aí que eu fui ver quem era o sujeito do
Beiçola
. Só que daí, doutor, ele foi preso não pelo furto do meu sítio, foi preso pelo fato aqui da cidade. Aí teve a denúncia nossa, e o nosso roçador de pasto confirmou por quatro vezes que era ele
” (Id. n. 56406982).

Como se extrai da transcrição acima, o próprio Sr. Valentim relatou extensa e detalhadamente,
na condição de fonte primária
, os fatos e diligências que conduziram à identificação e localização do apelante.

Destarte, considerando que há prova idônea, chancelada pelo crivo do contraditório judicial, no sentido de que a identificação do apelante como sendo um dos autores do delito de roubo se deu exatamente como consignado no termo de declarações do Sr. Benedito (Id. n. 56405979, p. 6), não há falar em condenação fundada exclusivamente em elementos indiciários colhidos nas investigações.

Defrontando-se com caso análogo, esta colenda Câmara assim decidiu:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
DECLARAÇÃO DA VÍTIMA EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL
– CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA, DE PLANO – MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS – EFEITO AUTOMÁTICO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 15, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO.

Se as declarações extrajudiciais da vítima no sentido de que foi agredida injustamente pelo réu são corroboradas em Juízo por provas testemunhal e documental, não há falar em absolvição
.

O reconhecimento do benefício da assistência judiciária gratuita, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais, deve ser melhor apreciado pelo Juiz da Execução Penal, sobretudo quando o apelante esteve representado por advogado constituído durante toda a instrução processual e não trouxe nenhum documento hábil a comprovar a sua hipossuficiência,

É inviável o afastamento da suspensão dos direitos políticos do réu, quando se trata de efeito automático do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, pouco importando a natureza da infração, conforme o disposto no art. 15, inciso III, da CF
” (TJMT, Apelação n. 0001315-49.2015.8.11.0004,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 13.5.2020; data da publicação: 28.5.2020; destaquei).

Além disso, dúvida não há acerca da incidência das majorantes concernentes ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo, na medida em que tais circunstâncias constaram do fidedigno relato prestado pela vítima, ressalte-se, corroborado pela testemunha inquirida em juízo.

A propósito, convém salientar que a apreensão da arma de fogo e a identificação de eventuais comparsas são prescindíveis para a configuração das causas especiais de aumento de pena em discussão.

Por tais razões, mantenho a condenação de
Fabio Almeida dos Santos
à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito capitulado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Além disso, não prospera a pretensão de isenção de custas processuais, fundada tão somente na suposta precariedade da situação econômica do recorrente. Com efeito, o art. 804 preceitua que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”, sem dar margem para exceções. Outrossim, consoante o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o beneficiário da gratuidade da justiça não fica isento do recolhimento de custas, porém, “
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, divirjo da eminente relatora para
negar provimento
ao apelo, mantendo incólume a sentença condenatória invectivada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PJe

Apelação Criminal n. 0003915-35.2014.8.11.0018

Apelante:
Fabio Almeida dos Santos

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juízo de Origem:
3ª Vara da Comarca de Juara/MT

Como relatado, trata-se de apelação interposta por
Fabio Almeida dos Santos
contra sentença que o condenou à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da suposta prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, o afastamento das causas especiais de aumento de pena e a isenção de custas processuais.

A relatora, Excelentíssima Senhora Doutora Glenda Moreira Borges, está a absolver o apelante, por considerar que o reconhecimento do apelante por uma das vítimas (a que sofreu a grave ameaça), realizado em delegacia, não foi ratificado em juízo, uma vez que esse ofendido, Benedito Mário Anastácio, faleceu antes da audiência de instrução.

Com a devida vênia, entendo que a solução que se impõe é diversa.

O artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal, preceitua que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

Embora seja possível encontrar precedentes que rotulam de “provas não repetíveis” as declarações extrajudiciais de pessoas que falecem antes da instrução processual (TJSC, Apelação n. 0000015-58.2015.8.24.0079; TJDFT, Apelação n. 0001596-33.2017.8.07.0008), não se desconhece a existência de orientação doutrinária refratária a essa classificação, ponderando que, mesmo nessas hipóteses, tais depoimentos continuam a ter qualidade meramente informativa, e não probatória.

Tal posicionamento, contudo, pode inadvertidamente servir como perigoso estímulo a investidas contra a vida de vítimas e testemunhas, para que não tenham a oportunidade de ratificar relatos incriminadores perante a autoridade judicial.

Seja como for, é perfeitamente possível que um elemento de informação colhido no curso das apurações policiais sirva de respaldo à condenação, desde que corroborado por elementos de prova produzidos sob o contraditório.

No caso dos autos, observo que o ato de reconhecimento do apelante pela vítima, em sede policial, foi acompanhado pelo também ofendido Valentim Tardivo (proprietário dos bens subtraídos), que, ouvido em juízo, relatou:

“
Esse senhor que faleceu tava roçando pasto pra mim, ele morava na fazenda do meu cunhado e foi prestar serviço pra mim. Aí lá por volta dessas horas que consta aí, dezesseis horas, em torno disso aí, o Benedito tava prestando serviço pra mim, e aí, por volta de dezesseis horas, chegou dois indivíduos na minha propriedade, dois indivíduos. E aí deram de cara com ele, em frente à minha casa na minha propriedade, e ao redor dessa minha casa tem um pomal. E a hora que eles dois viram que ele tava subindo pra ir embora pra casa dele, que ele morava uns mil e quinhentos metros longe da minha casa, um deles correu pra se esconder, e esse tal de
Beiçola
(alcunha do apelante
Fabio Almeida dos Santos
)
aí já sacou de um revólver e colocou no peito, falando ‘o senhor tá fazendo o que aqui?’. Senhor, nem sei como ele falou. Ele ‘não, tô roçando o pasto do Valentim aqui’. ‘É o senhor que é o dono dessa propriedade aqui?’, ‘não, tô roçando o pasto aqui’. ‘Então some daqui, agora, agora’. E já com o revólver no peito, apontado na testa, também.
(inaudível)
. Aí montou na bicicletinha dele e subiu, uns cem metros ele escutou pancadaria na casa, quebrando tudo, assim, as portas. Aí até ele chegar na casa dele, tomar banho, pegar a moto e ir à cidade, ao invés dele me ligar diretamente pra mim, foi comunicar o patrão dele. Mas lá funciona celular muito bem. Se ele me liga na hora, teria dado tempo de eu pegar a Polícia e chegado lá. Aí o patrão dele me comunicou, aí fui diretamente no destacamento, o destacamento, na época, já era na praça ali, aí tinha um
(inaudível)
que era amigo da gente, aí pegamos mais dois policiais e chegamos eles tinham acabado de sair. No outro dia de manhã, aí vimos tudo arrombado, quebrou tudo e tal, as coisas que levou, no outro dia de manhã eu parei pra abastecer a minha caminhonete no Posto Avenida, que uma amiga da gente trabalha ali. Aí ela falou assim, ‘ô Valentim, o meu marido não gosta de pequi’, e nessa época tava caindo aquela fruta pequi, ‘o meu marido não gosta de pequi, e ontem ele...’, assim, eles tavam querendo terminar o relacionamento. E tinha um cachorrinho na jogada. Ele não queria cuidar do cachorrinho, nem ela. E como ela trabalhava, ele também trabalhava mas tava de folga naqueles dias, férias. Aí falou pra ele à tarde, falou assim ‘você vai lá em casa pegar o cachorro pra levar no veterinário porque eu não tenho tempo, trabalho até à noite’. Ele falou ‘hoje eu não posso, não, que eu tô indo buscar pequi’. Aí nisso ela falou assim... isso ela me contando a história de manhã. ‘Eu tô indo buscar uns pequis lá pro lado da
(inaudível)
com um colega meu’. ‘Mas com quem você tá indo aí?’, ‘ah, tá indo eu e o
Beiçola
’. Mas ele não gostava de pequi. Falou ‘como assim buscar pequi?’, ele ‘ah, mas é que nós resolveu, o
Beiçola
gosta de pequi e eu tô indo junto’. Aí ela falou assim ‘só que ele, ontem à noite, quando chegou em casa, tava muito estranho, tava tipo com medo, dentro de casa olhando pra fora pra ver se chegava alguém, isso na boca da noite já, escurecendo’. Ele tava com medo, falou ‘não vou pousar em casa não’. ‘Mas o que tá acontecendo?’, ‘tô com um pressentimento ruim, vou dormir na casa de um amigo meu’. Isso foi na terça de manhã. O ocorrido foi na segunda. Aí na terça de manhã já fui prestar queixa na delegacia, relatar o fato e tal, aí ‘tem suspeita?’, falei ‘a suspeita que tem é duas pessoas assim e assim’. Aí contei essa versão aí, porque tudo tava batendo, se encaixando, mas quem sou eu pra julgar se não vi. E esse senhor, finado, senhor Dito, que também era evangélico, ele vinha todo sábado pra cidade pra igreja. E ele passou na minha casa. ‘Tá sabendo de alguma coisa?’, ‘tô sabendo de nada não, mas a conversa que tem é que foi um tal de
Beiçola
lá com outro cara que foi na propriedade’. Aí contei a história que a esposa de um contou pra mim, ‘e dizem que ele borracheiro na Borracharia do
(inaudível)
’. Aí falou ‘então vou fazer o seguinte, eu vou depois do culto, eu vou descer lá com a desculpa de calibrar o pneu da minha moto e vou ver se reconheço alguma pessoa’. Por coincidência, doutor, na hora que ele enxergou a moto, ele quase levou um choque, porque ele tava traumatizado ainda. Quem veio atender ele pra calibrar o pneu? O homem levou um choque. Aí ele disfarçou, ‘não, achei que tava furado’, mas não tava furado. Aí o cara chegou, abaixou assim, falou ‘tá bom, tá cheio’. Aí ele virou e já foi direto na minha casa, falou ‘é aquele sujeito, é ele que colocou o revólver no meu peito’. O
Beiçola
. Daí coloquei ele dentro da minha caminhonete, deixou a moto na minha casa, descemos lá com o vidro escuro, passamos lá bem devagarzinho, porque até então eu não sabia quem era
Beiçola
, não sabia quem era o borracheiro.
(...)
Aí, doutor, eu passei bem devagarzinho, e falei ‘quem é aquele lá?’, falou ‘é aquele que tá sentado lá’, aí foi chegando o cara levantou, aí fui ver que era um polaco com a orelha meio assim, aí falei ‘mas você tem certeza?’, ele falou ‘absoluta’. Mas como que eu ia chegar na Polícia e falar ‘é o cara’? Porque eu não vi, só o finado senhor Dito viu. Daí na quarta-feira eu fui com a minha mulher no meu sítio pra mexer no meu gado, eu arriei um cavalo, tô andando assim, me liga o pessoal da delegacia ‘Valentim, você tem condição de pegar o teu roçador e trazer na delegacia agora, que foi apreendido o fulano de tal assim, foi apreendido o
Beiçola
’, mas ele foi preso por outro fato, que tinham dado uns tiros numa pessoa no Galpão, vocês devem ter conhecimento, pego com arma raspada, munição. ‘Traz o teu roçador aqui’. Aí vim eu e o finado senhor Dito, e o doutor Henrique, que até hoje, né, Carlos Henrique. Entrou, começaram a conversar, e por quatro vezes, não foi uma só não, o doutor Henrique levantou com o meu roçador, foi até o vidrinho lá, ‘é esse aí?’, ‘é’. Aí que eu fui ver quem era o sujeito do
Beiçola
. Só que daí, doutor, ele foi preso não pelo furto do meu sítio, foi preso pelo fato aqui da cidade. Aí teve a denúncia nossa, e o nosso roçador de pasto confirmou por quatro vezes que era ele
” (Id. n. 56406982).

Como se extrai da transcrição acima, o próprio Sr. Valentim relatou extensa e detalhadamente,
na condição de fonte primária
, os fatos e diligências que conduziram à identificação e localização do apelante.

Destarte, considerando que há prova idônea, chancelada pelo crivo do contraditório judicial, no sentido de que a identificação do apelante como sendo um dos autores do delito de roubo se deu exatamente como consignado no termo de declarações do Sr. Benedito (Id. n. 56405979, p. 6), não há falar em condenação fundada exclusivamente em elementos indiciários colhidos nas investigações.

Defrontando-se com caso análogo, esta colenda Câmara assim decidiu:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
DECLARAÇÃO DA VÍTIMA EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL
– CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA, DE PLANO – MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS – EFEITO AUTOMÁTICO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 15, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO.

Se as declarações extrajudiciais da vítima no sentido de que foi agredida injustamente pelo réu são corroboradas em Juízo por provas testemunhal e documental, não há falar em absolvição
.

O reconhecimento do benefício da assistência judiciária gratuita, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais, deve ser melhor apreciado pelo Juiz da Execução Penal, sobretudo quando o apelante esteve representado por advogado constituído durante toda a instrução processual e não trouxe nenhum documento hábil a comprovar a sua hipossuficiência,

É inviável o afastamento da suspensão dos direitos políticos do réu, quando se trata de efeito automático do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, pouco importando a natureza da infração, conforme o disposto no art. 15, inciso III, da CF
” (TJMT, Apelação n. 0001315-49.2015.8.11.0004,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 13.5.2020; data da publicação: 28.5.2020; destaquei).

Além disso, dúvida não há acerca da incidência das majorantes concernentes ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo, na medida em que tais circunstâncias constaram do fidedigno relato prestado pela vítima, ressalte-se, corroborado pela testemunha inquirida em juízo.

A propósito, convém salientar que a apreensão da arma de fogo e a identificação de eventuais comparsas são prescindíveis para a configuração das causas especiais de aumento de pena em discussão.

Por tais razões, mantenho a condenação de
Fabio Almeida dos Santos
à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito capitulado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Além disso, não prospera a pretensão de isenção de custas processuais, fundada tão somente na suposta precariedade da situação econômica do recorrente. Com efeito, o art. 804 preceitua que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”, sem dar margem para exceções. Outrossim, consoante o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o beneficiário da gratuidade da justiça não fica isento do recolhimento de custas, porém, “
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, divirjo da eminente relatora para
negar provimento
ao apelo, mantendo incólume a sentença condenatória invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021